Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012557-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO - CPF: 455.457.048-76 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
ARTIGO 2º, §2º, DA LEI N. 12.850/2013
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP –

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM TESE PRATICADO –

SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

PRECEDENTES STF [
RHC N.º 144.284]

–

2.

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] –
3.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

"Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena"(AgRg no RHC n. 184.185/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
de
liminar, impetrado com fundamento no art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal em benefício de JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO
,

qualificado, que nos autos nº 1003933-21.2024.8.11.0040 alega sofrer constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso no dia 26.03.2024, por suposto cometido do delito capitulado no art. 2º, §2°, da Lei Federal nº 12.850/2013. Oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de apresentação realizada no dia 27.03.2023.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva do art. 312 do CPP, 2) predicados pessoais do beneficiário e 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] e

sustenta, por fim, que deve incidir, na hipótese, o princípio da presunção de inocência.

Sobreleva que: “...
há de se desprender da decisão de prisão preventiva a ausência de fundamentação por parte do juízo, que apenas utilizou de expressões genéricas e não descreveu com precisão a conduta do indiciado, para que ensejasse a decretação de prisão preventiva, utilizando que a materialidade e autoria delitivas estavam comprovados pelo Boletim de Ocorrência e por meio de depoimentos
.” (Sic.)

Explicitou também, que: “...
com o advento da Lei nº 12.403/2011, não se justifica mais a manutenção de prisões provisórias quando não se mostrarem realmente necessárias, uma vez que a imposição de medidas cautelares já seria o suficiente para, em casos como o tal, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, bem como evitar a prática de novos crimes.
”(Sic.)

Ressalta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis consubstanciados no emprego de pintor autônomo que, aliado a ausência de fundamentação concreta na decisão, ressoam como fatores aptos a justificarem a concessão do
writ
.

Pede a concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva expedindo-se, para tanto, o alvará de soltura ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id. 213737185 e 21337186)

A liminar foi indeferida (Id.214710166), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 215302687)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 219117183)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA [ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV; ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II; ART. 211, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013 E ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C ART. 1º, §4º, INC. III, AMBOS DA LEI Nº 9.455/97] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO CÁRCERE CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO EXPRESSA NO ART. 282, I, DO CPP – 3. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO
,

qualificado, contra ato ilegal do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da tese de ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 27/03/2024: (Id. 213737186-fls.67/73)

‘Vistos, etc.

I. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(à/s) autuado(a/s) JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Afasto, de pleito, o pedido de relaxamento do flagrante, tendo em vista que, o crime, em tese, praticado, trata-se de delito de consumação permanente, o que, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, autoriza a prisão em flagrante.

Assim, não sendo hipótese de pedido de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos. Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti). Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, embora o custodiado seja tecnicamente primário, no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar sua periculosidade.

In casu, verifica-se que o mencionado feito possui relação direta com a prática de homicídios, por intermédio, em tese, do custodiado, que aparentemente integra organização criminosa, fato esse que indica o perigo de sua liberdade, fazendo-se imperioso a medida extrema para resguardar-se a ordem pública e social, e até mesmo a eventualidade de que o flagrado volte a delinquir.

Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.” Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE). Neste sentido corrobora o julgado:

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’ “A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente, ostentando condenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 11-08-2022

Ainda assim, quanto a preambular de não acolhimento da representação policial, tenho que seu deferimento não causará nenhum prejuízo à eventual inquérito policial a ser concluído pela autoridade policial, que poderá tramitar no Juízo Competente, a depender do arcabouço probatório resultante das investigações.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, acolho a representação policial e ministerial, de modo que CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 310, inciso II, e artigos 312 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021),

Nesta linha intelectiva, a realidade delitiva consta do auto de prisão em flagrante n. 97.3.2024.5297 (Id. 213737186-fl.03), boletim de ocorrência nº.2024.91492 (Id. 213737186-fl.10/12), termos de exibição e apreensão (Id. 213737186-fl.13), bem como, das declarações do paciente JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO, em sede extrajudicial, que transcrevo: (Id. 213737186-fls.22/26)

“QUE o interrogado foi cientificado sobre seus direitos constitucionais que lhe são assegurados; QUE o interrogado foi informado que está sendo interrogado na condição de suspeito/autor do fato; QUE está sendo inquirido a respeito dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ocorrido noite dia 24/03/2024, em que figuram como vitimas as pessoas de BRUNO WILLIAM DA SILVA, DAVID MELLOS DE SOUZA e LUCIANO DA CONCEIÇÃO, nas circunstâncias descritas nos boletins decorrência nº 2024.90148, 2024.89731 e 2024.90107; QUE o interrogado foi informado que lhe é assegurado o direito de ser interrogado na companhia de um advogado ou defensor; QUE o interrogado NÃO possuía advogado constituído; QUE o interrogado foi cientificado que lhe é assegurado o direito de realizar uma ligação telefônica para algum familiar ou alguém de seu interesse e comunicar sobre sua prisão; QUE o interrogado afirma que não se recorda de nenhum numeral telefônico para que possa realizar a ligação e comunicar sobre sua prisão; QUE o interrogado foi informado que lhe é assegurado o direito ao silêncio, podendo optar por permanecer em silêncio durante o interrogatório sem que isso lhe cause prejuízo; QUE o interrogado manifesta-se no sentido de responder aos questionamentos que lhe forem direcionados; QUE o interrogado CONFESSA participação nos crimes ora investigados; O interrogado CONFESSA que na noite do dia 24/03/2024, por volta das 22h00mim o vulgo LP recebeu uma ligação telefônica via whatsapp de uma mulher que está presa em Cuiabá; O interrogado afirma que não conhece essa mulher, sabe apenas que o vulgo dela é CINDERELA; O interrogado afirma que a vulgo CINDERELA o pediu para que o LP fosse até ao espaço CTN (Centro de Tradições Nordestinas) e buscasse o LUCIANO (vítima) e o levasse até ao POÇÃO; O interrogado afirma que a vulgo CINDERELA mandou uma fotografia do LUCIANO, para que o LP o reconhecesse; O interrogado afirma que o vulgo LP o chamou para ajudar a buscar o LUCIANO no espaço CTN; O interrogado afirma que não possui veículo próprio, então pegou um veículo emprestado, o VW GOL de placa KAR1179 (apreendido nos auto do boletim de ocorrência nº 2024.90148), da pessoa de nome RIAN; O interrogado afirma que, na companhia do vulgo LP (LUIS SOUSA DOS SANTOS), foi até a casa de RIAN para buscar o veículo VW GOL; O interrogado acrescenta que não conhecia o RIAN, porém sabia onde ele residia; QUE o vulgo LP conhecia o RIAN, por isso ele foi com o interrogado até a casa de RIAN; O interrogado afirma que ao chegar na casa de RIAN, este apenas lhe entregou o veículo; O interrogado afirma que o RIAN tinha ciência de que o carro seria utilizado para arrebatar a vítima LUCIANO; O interrogado acrescenta que então, em posse do veículo VW GOL, saiu com o vulgo LP em direção ao CTN; O interrogado afirma que o LP estava portando uma arma de fogo tipo revólver de calibre .38 (ponto trinta e oito); O interrogado afirma que ao chegar ao espaço CTN, deixou o veículo VW GOL estacionado próximo ao portão de entrada e, juntamente com o vulgo LP, entrou no espaço e foi procurou pelo LUCIANO; O interrogado afirma que encontraram o LUCIANO no interior do espaço CTN; QUE disseram ao LUCIANO para que não reagisse e os acompanhasse; QUE haviam algumas pessoas que queriam conversar com o LUCIANO; O interrogado afirma que o LUCIANO não reagiu e os acompanhou até o veículo VW GOL; QUE o LUCIANO entrou no veículo VW GOL e, em seguida, saiu em direção ao POÇÃO; O interrogado afirma que o LUCIANO só teve conhecimento de que iria ser levado ao POÇÃO durante a viagem; O interrogado afirma que ao chegar no POÇÃO, lá já se encontravam as seguintes pessoas: o vulgo PORTUGUÊS, o vulgo CABELINHO, o vulgo PRIMATA, o vulgo CABEÇA (vítima DAVID) e o vulgo NEGUINHO (vítima BRUNO WILLIAN); O interrogado afirma que no POÇÃO, as vítimas NEGUINHO e CABEÇA estavam amarradas; O interrogado afirma que ao chegar com a vítima LUCIANO, este foi amarrado; O interrogado acrescenta que após chegar e deixar a vítima LUCIANO naquele local, saiu em companhia do vulgo PORTUGUÊS para buscar uma ferramenta (enxada); QUE foram até a residência do vulgo PORTUGUÊS e pegaram uma enxada, em seguida retornaram ao POÇÃO; QUE já no POÇÃO, o vulgo PORTUGUÊS obrigou a vítima vulgo NEGUINHO a cavar dois buracos no chão (duas covas); QUE essas covas seriam para enterrar as vítimas após serem mortas; O interrogado afirma que o vulgo NEGUINHO começou cavas as covas, porém ficou cansado e o vulgo CABELINHO terminou de cavá-las; O interrogado afirma que em seguida, as vítimas foram interrogadas a respeito do crime ocorrido na madrugada do dia 24/03/2024, em que foi vitimado a pessoa de EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA (fatos narrados no corpo do boletim de ocorrência nº 2024.88442); O interrogado afirma que EDUARDO foi morto com golpes de pauladas e pedradas; QUE a própria comunidade local denunciou o caso à facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV) e pediu providências para que os autores fossem responsabilizados; O interrogado acrescenta que as vítimas vulgo NEGUINHO (BRUNO WILLIAN DA SILVA) e vulgo CABEÇA (DAVID MELLOS DE SOUZA) foram os autores do crime de homicídio que vitimou EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA, ocorrido na madrugada do dia 24/03/2024; O interrogado afirma que o interrogatório foi feito por meio de vídeo chamada; QUE o vulgo PORTUGUÊS estava segurando o aparelho celular durante a vídeo chamada; QUE os integrantes da vídeo chamada autorizaram a morte do vulgo NEGUINHO e do vulgo CABEÇA, bem como decidiram liberar a vítima LUCIANO; O interrogado afirma que após as vítimas vulgo NEGUINHO, vulgo CABEÇA e LUCIANO serem interrogados, o LUCIANO foi liberado por não ter participado do crime praticado contra o EDUARDO; O interrogado afirma que o vulgo CABEÇA e o vulgo NEGUINHO receberam decreto de morte por terem praticado o homicídio da vítima EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA; O interrogado foi questionado sobre quem seriam as pessoas que participaram da vídeo chamada e foram responsáveis por autorizar a morte do vulgo NEGUINHO e do vulgo CABEÇA, sendo por ele respondido que não conseguiu identificá-los; O interrogado afirma que no momento da vídeo chamada estava um pouco afastado do vulgo PORTUGUÊS e, por isso, não conseguiu identificar os participantes da vídeo chamada; O interrogado acrescenta que após a morte do vulgo NEGUINHO e do vulgo CABEÇA ser autorizada, o vulgo CABEÇA foi enforcado; O interrogado afirma que algum dos suspeitos amarrou uma corda com um laço em uma árvore, mas o interrogado não viu o responsável por amarrar essa corda; QUE o vulgo PRIMATA pegou o vulgo CABEÇA e o ergueu até a altura da corda e, em seguida, o vulgo PORTUGUÊS passou a corda no pescoço da vítima vulgo CABEÇA; O interrogado afirma que após passarem a corda no pescoço da vítima vulgo CABEÇA, o vulgo PRIMATA forçou o corpo do vulgo CABEÇA para baixo, fazendo com que a corda se apertasse no pescoço da vítima e sua morte fosse mais rápida; O interrogado afirma que o vulgo PRIMATA apenas soltou o corpo do vulgo CABEÇA depois dele estar morto; QUE em seguida, o corpo do vulgo CABEÇA foi retirado da corda e colocado em uma das covas abertas; QUE em seguida, o corpo do vulgo CABELA foi coberto com terra, enterrado; O interrogado afirma que nesse momento, os suspeitos se direcionaram ao vulgo NEGUINHO, para matá-lo; O interrogado afirma que os suspeitos ordenaram que a vítima NEGUINHO subisse na árvore em que a corda estava amarrada, mesma corda e árvore em que a vítima CABEÇA foi morta; QUE o vulgo NEGUINHO então subiu na árvore e, em seguida, surpreendendo a todos, o vulgo NEGUINHO reagiu e pulou em cima do vulgo PORTUGUÊS e entraram e luta corporal; O interrogado afirma que o vulgo PORTUGÊS estava portando uma arma de fogo tipo revólver; QUE o vulgo NEGUINHO segurou na arma de fogo e, após a luta corporal entre eles, o vulgo NEGUINHO conseguiu correr para o matagal; O interrogado afirma que o vulgo PORTUGUÊS efetuou alguns disparos de arma de fogo em direção ao vulgo NEGUINHO, porém não o acertou; O interrogado afirma que o vulgo NEGUINHO conseguiu fugir e não foi encontrado pelos suspeitos; QUE após o ocorrido, todos deixaram aquele local e foram para as suas residências; QUE o interrogado afirma que levou consigo no veículo VW GOL o vulgo PORTUGUÊS, o vulgo LP, a TAÍS e o LUCIANO; QUE os demais foram embora a pé, pois não era mais possível colocar eles dentro do veículo; O interrogado foi questionado sobre a participação dos suspeitos ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS e EDUARDO DA SILVA ALVES; QUE ambos deram apoio, mas não tiveram participação direta no crime; O interrogado afirma que o EDUARDO é motorista de aplicativo e estava transportando os suspeitos e as vítimas para aquele local, POÇÃO; O interrogado afirma o EDUARDO levou o ADEMIR e a TAIS DE MELLO FERNANDES (mulher/namorada do vulgo CABELINHO) para o POÇÃO e ficou aguardando por um tempo, um pouco afastado; O interrogado afirma ter presenciado o EDUARDO ir duas vezes naquele local, sempre transportando os suspeitos; O interrogado afirma que o ADEMIR foi até onde as vítimas e conversou um pouco com elas, em seguida retornou e foi embora; O interrogado afirma que o ADEMIR não presenciou a vítima CABEÇA ser executada; QUE o ADEMIR chegou naquele local junto com o EDUARDO e retornou também junto com o EDUARDO; QUE a TAÍS DE MELLO FERNANDES foi naquele local, junto com o EDUARDO, e levou água e drogas; O interrogado afirma que a TAIS não presenciou o momento em que o vulgo CABEÇA foi morto, pois ela estava um pouco afastada; QUE a TAÍS não agrediu nenhuma das vítimas; O interrogado acrescenta que não é batizado na facção criminosa COMANDO VERMELHO, porém é simpatizante; QUE estava sendo testado pelos integrantes da fação criminosa COMANCO VERMELHO e que logo seria batizado e passaria a ser integrantes desta; QUE o seu padrinho de batismo na facção seria uma mulher chamada MANA MARRETA; O interrogado afirma que não conhece a vulgo MANA MARRETA, sabe apenas que ela está presa em Cuiabá, sem mais detalhes; O interrogado deixa esclarecido que a motivação do crime aqui descrito foi pelo motivo de que o vulgo NEGUINHO e o vulgo CABEÇA foram os autores do homicídio praticado contra a vítima EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA; QUE o homicídio de EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA não foi autorizado pela facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV); QUE os moradores daquele bairro denunciaram a morte de EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA para a facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV); O interrogado afirma que os suspeitos vulgo CABELINHO, vulgo PRIMATA, vulgo PORTUGUÊS e o vulgo LP, todos são integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV); QUE em relação ao EDUARDO, ADEMIR e TAÍS, o interrogado não tem certeza de que são ou não integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV); Nada mais disse. “(Sic.)

Assim, frente ao acima delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a manutenção da custódia ante o suposto envolvimento do agente com organização criminosa, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Avançando no tema, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Cito, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Neste sentido, com base nos elementos apontados, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Por fim, a prisão cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência, pois não diz respeito à culpabilidade do agente, mas sim à sua periculosidade. A propósito, disponho o seguinte julgado:

"Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 184.185/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 215302687)

Na espécie, infere-se dos autos n. 1003933-21.2024.8.11.0040, JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 2, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

Na audiência de custódia, homologou-se a prisão em flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, nos termos da decisum proferida em 4.4.2024, Id. 149521320, conforme a decisão a seguir transcrita:

(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(à/s) autuado(a/s) JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Afasto, de pleito, o pedido de relaxamento do flagrante, tendo em vista que, o crime, em tese, praticado, trata-se de delito de consumação permanente, o que, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, autoriza a prisão em flagrante. Assim, não sendo hipótese de pedido de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado. (...) Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos. Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti). Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, embora o custodiado seja tecnicamente primário, no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar sua periculosidade. In casu, verifica-se que o mencionado feito possui relação direta com a prática de homicídios, por intermédio, em tese, do custodiado, que aparentemente integra organização criminosa, fato esse que indica o perigo de sua liberdade, fazendo-se imperioso a medida extrema para resguardar-se a ordem pública e social, e até mesmo a eventualidade de que o flagrado volte à delinquir. Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado. Ainda sim, quanto a preambular de não acolhimento da representação policial, tenho que seu deferimento não causará nenhum prejuízo à eventual inquérito policial a ser concluído pela autoridade policial, que poderá tramitar no Juízo Competente, a depender do arcabouço probatório resultante das investigações. Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, acolho a representação policial e ministerial, de modo que CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...) Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito, em substituição legal.

No mais, informo que o respectivo caderno investigativo encontra-se em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca. Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para JONATHAN RIBEIRO MARCIRIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024